Tribunal: TJES
Processo: 5002773-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002773-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON OLIVEIRA DO ROZARIO
AGRAVADO: FILINTRO SANTOS DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pelo agravante, com base no art. 932, III, do CPC. (Id. 919010)

Em seu arrazoado, o agravante insurge-se contra a referida decisão alegando, em síntese, que instruiu os autos conforme determina a legislação processual vigente, já que entende ser a guia de remessa externa documento hábil a comprovar a data da intimação da decisão objeto do instrumento não conhecido, motivo pelo qual requer a reforma da decisão, a fim de que o recurso seja admitido e provido. (Id. 1052018)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada. (1220370)

É, no que interessa, o relatório. Peço dia

Vitória, 17 de junho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pelo agravante, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

"[...]Cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de reintegração de posse originária, deferiu a medida urgente pleiteada na petição inicial.

De plano devo consignar que

o recurso em apreço desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, III, do CPC/2015, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.

Ora, a inadmissibilidade do agravo em apreço se revela evidente, na medida em que o recorrente não instruiu o recurso com a cópia da certidão de intimação da decisão recorrida, tal como dispõe o artigo 1.017, I, do CPC/2015, mesmo após intimado para os fins do art. 932, parágrafo único, do mesmo código de normas.

Ocorre que, tendo em vista o considerável lapso dentre a data da prolação da decisão agravada (11/12/20118 – evento n. 825557) e da carga dos autos (28/05/2020 – evento n. 825558), cujo recibo de entrega do caderno processual sequer está assinado, concluí não ter sido atendido o disposto no art. 1.017, I, do CPC/2015, no que diz respeito à cópia da certidão de intimação da decisão agravada, motivo pelo qual determinei a intimação do recorrente, para que colacionasse a cópia do documento de forma a atender o disposto no artigo antes mencionado.

Devidamente intimado, o agravante juntou aos autos o documento constante do Id n. 843946, o qual traduz a mesma guia de remessa externa dos autos mediante carga que, embora assinado, revela-se uma reprodução daquele referenciado no evento n. 825558 que, por ser datado de 25/05/2020, à míngua de outros elementos suficientes à comprovação da tempestividade recursal, não se presta ao fim colimado, já que a decisão impugnada foi proferida, como já delineado, em 11/12/2018.

Diante de tal incerteza, sendo a certidão de intimação da decisão agravada um pressuposto indispensável, pois viabiliza a verificação da tempestividade do recurso, deveria o insurgente remediar o vício ora apontado mediante a apresentação de simples certificado fornecido pela serventia do juízo originário.

Como não o fez, tampouco colacionou a cópia integral dos autos originários, caracterizada está a inobservância às regras processuais de regência em relação à interposição do recurso de agravo de instrumento, notadamente porque não há elementos nos autos bastantes a suprir a exigência inserta no art. 1.017, I, do CPC/73, a ponto de ser considerado tempestivo o presente recurso, por meios diversos daquele estipulado expressamente na norma processual.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
, atente-se para a exegese firmada pelo egrégio STJ, vide:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO IMPROVIDO.

1 – É inviável o agravo de instrumento previsto no art. 522 e seguintes do CPC quando ausentes as peças indicadas no art. 525, I, que obrigatoriamente devem constar no instrumento, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de instrução deficiente.

2 – A certidão em que consta a data da carga feita por advogado não foi considerada suficiente, por não ser capaz de provar, na hipótese, a tempestividade do agravo de instrumento.

3 – Agravo interno improvido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 509.691/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DO AGRAVO – CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – TEMPESTIVIDADE – CARGA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no AREsp 92.439/CE, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 25/05/2012)

Reverberando tal entendimento, assim tem se posicionado esta Corte Estadual de Justiça,
verbis
:

“
ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE PELO CPC⁄73. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ART. 525, I, CPC⁄73. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE ATESTAR A TEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE.

1. Por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, a questão será apreciada de acordo o Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicada a lei vigente à época da publicação da decisão recorrida.

2. A inadmissibilidade do recurso em apreço se revela flagrante, na medida em que o agravante não colacionou a peça obrigatória a qual se refere a norma processual antes mencionada, qual seja a cópia da certidão de intimação da decisão agravada.

3.
A prova da data em que o agravante fez carga dos autos não supre a necessidade de juntada da aludida certidão, haja vista que somente demonstra quando retirou o processo do cartório, e não quando teve ciência da decisão agravada, no caso específico, quando teve ciência da devolução dos autos a fim de retirá-los.

4. No caso de inexistência de documentos nos autos originários suficientes ao entendimento das exigências contidas no art. 525, I, do CPC, bastava que o interessado solicitasse ao cartório do juízo competente certidão especificando o fato, eis que “é ônus do agravante zelar pela completa instrução do agravo de instrumento, cabendo-lhe o dever de vigilância no traslado das peças formadoras do recurso”, ou seja, bastaria ter solicitado ao cartório que certificasse ou a data em que tomou ciência da devolução dos autos pelo Ministério Público, ou a data da intimação acerca da devolução do prazo, tendo em vista que a mera juntada da certidão de carga dos autos não se presta ao fim pretendido.

5. Não se argumente que a consulta online no respectivo sistema de andamento processual ou a juntada de tal, efetuada pelo Ministério Público, tenha o condão de fazer prova da data da devolução dos autos pelo órgão ministerial e, portanto, da ciência do agravante, haja vista que a data lançada no andamento somente indica quando a informação fora inserida no sistema, e não quando a devolução de fato ocorreu.

6. Recurso não conhecido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169003647, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 08/08/2016)
(grifos e negritos não originais)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR POR OUTROS MEIOS A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – GUIA DE REMESSA EXTERNA QUE NÃO SUPRE A CERTIDÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deixando a agravante de instruir o recurso com a certidão de intimação da decisão combatida, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, acompanhado por esta Egrégia Corte.

2. Existe o posicionamento na jurisprudência pátria no sentido de flexibilizar a questão da necessidade de juntada da certidão de intimação quando a tempestividade puder ser aferida por outros meios, porém, tal hipótese não ocorre neste caso, já que entre a data da prolação da decisão (12⁄08⁄2015, fl. 47) e a data de interposição do presente agravo (05⁄10⁄2015, fl. 02) há o interregno muito superior ao prazo preclusivo de dez dias para a interposição do recurso.

3. A certidão de emissão de Mandado de fls. 147, datado de 28⁄08⁄2015, bem como a guia de remessa externa juntada às fl. 145, não tem o condão de suprir o documento faltante, na medida em que a efetiva intimação pode ter ocorrido em momento anterior à carga dos autos.

4. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo AI, 35159006721, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 01/04/2016)

Como se sabe, o juízo de admissibilidade recursal não deve ser exercido com base em suposições e é ônus do recorrente zelar pela correta formação do recurso, apresentando todas as peças fundamentais e obrigatórias à sua interposição, sendo certo que os documentos apresentados pelo agravante nos eventos ns. 843946 e 825558 dos autos não suprem a exigência legal, uma vez que não atendem aos requisitos do art. 1.017, I, do CPC.

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao juízo de 1º grau.[...]”
(Id. 919010)

De pronto devo consignar que, ao contrário do que afiançado nas razões do agravo interno, o agravo de instrumento em comento não foi adequadamente aparelhado conforme determina o art. 1.017, I, do CPC.

Conforme já decidido pela Corte uniformizadora da jurisprudência nacional,
“
[...]
por mais justa que seja a pretensão recursal, não podem ser desconsiderados os pressupostos recursais. O aspecto formal é importante em matéria processual, não por amor ao formalismo, mas para segurança das partes. Assim não fosse, ter-se-ia que conhecer dos milhares de processos irregulares que aportam a este tribunal, em nome do princípio constitucional do acesso à tutela jurisdicional" (AGA 150.796-MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 2/3/1998).
[...]”
(AgRg no Ag 1171250/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012)

É bem verdade que, a bem da primazia da instrumentalidade das formas que vigora em nosso ordenamento, a regra literal do art. 1.017, I, do CPC pode e deve ser mitigada por vezes, particularmente no caso da certidão de intimação da decisão recorrida, mas apenas e desde que evidenciados nos autos outros elementos que exprimam de pronto uma certeza bastante a suprir a falta da referida certidão de intimação.

Mas não é o ocorre na hipótese vertente, em que, conforme salientado na decisão antes transcrita, a agravante colecionou aos autos, após intimação para regularizar a formação do recurso, uma
“[...]
guia de remessa externa dos autos mediante carga que, embora assinado, revela-se uma reprodução daquele referenciado no evento n. 825558 que, por ser datado de 25/05/2020, à míngua de outros elementos suficientes à comprovação da tempestividade recursal, não se presta ao fim colimado, já que a decisão impugnada foi
proferida, como já delineado, em 11/12/2018.
[...]”

Exatamente por isso, em questões assemelhadas a que se aprecia, colaciono que
“[...]é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer que a correta formação do instrumento com as peças e elementos necessários ao exame da irresignação constitui ônus da parte, incumbindo-lhe fiscalizar para que os atos sejam praticados com respeito às formalidades exigidas ou diligenciar no sentido de obter as informações necessárias ao exame de sua pretensão, inclusive mediante requerimento de certidões aos cartórios.[...]” (REsp 567815/DF - Rel. Min. João Otávio de Noronha - 2ª Turma - 10/10/2006 - DJ: 06.12.2006, p. 238) (grifos e negritos não originais)

Não por outro motivo, a reiterada jurisprudência da dita Corte Superior tem assentado que
“
[...]a
cópia integral dos autos não afasta a necessidade de certidão de inexistência de documento obrigatório para a formação do instrumento de Agravo interposto no Tribunal a quo.
[...]” (AgRg no AREsp 202.345/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 19/12/2012)

Pelo exposto, não vejo como possa alterar o juízo exercido quando proferi a decisão hostilizada, motivo pelo qual conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência proveniente do egrégio STJ,
mutatis mutandis
,
“
[...]a
cópia integral dos autos não afasta a necessidade de certidão de inexistência de documento obrigatório para a formação do instrumento de Agravo interposto no Tribunal a quo.
[...]” (AgRg no AREsp 202.345/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 19/12/2012)

2 – Não tendo o recorrente juntado à minuta recursal a cópia da certidão de intimação da decisão agravada, resta patente que a parte não instruiu o agravo de instrumento, conforme determina o art. 1.017, I, do CPC,

3 – Recurso conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 13 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.